Tribunal: CARF
Processo: 10325.900022/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DE UM DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ART. 373, I, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No 7.574/2011.
A prova do fato constitutivo de um direito creditório incumbe ao contribuinte, conforme disposto nas normas contidas no art. 373, I, do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A regra é a preclusão do direito à apresentação da prova documental que não é trazida aos autos junto à impugnação/manifestação de inconformidade interposta em primeira instância, ressalvadas as exceções previstas nas alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Todavia, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho decisório eletrônico.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA.
O Boletim de Ocorrência registrado perante a autoridade policial não tem o condão de substituir a apresentação da documentação pertinente à comprovação do direito pleiteado. Trata-se de um ato unilateral, um instrumento de coleta de informações, que serve à comunicação de um fato potencialmente criminoso, mas que, isoladamente, não faz prova a favor do contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a verdade material também apontará nesse sentido.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900022/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.345 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DE UM DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. ART. 373, I, DO CPC E ART. 28 DO DECRETO No
7.574/2011.
A prova do fato constitutivo de um direito creditório incumbe ao contribuinte,
conforme disposto nas normas contidas no art. 373, I, do Código de Processo
Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
A regra é a preclusão do direito à apresentação da prova documental que não é
trazida aos autos junto à impugnação/manifestação de inconformidade
interposta em primeira instância, ressalvadas as exceções previstas nas alíneas
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Todavia, tem se admitido,
excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por este Conselho, que
novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio
de despacho decisório eletrônico.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA.
O Boletim de Ocorrência registrado perante a autoridade policial não tem o
condão de substituir a apresentação da documentação pertinente à
comprovação do direito pleiteado. Trata-se de um ato unilateral, um
instrumento de coleta de informações, que serve à comunicação de um fato
potencialmente criminoso, mas que, isoladamente, não faz prova a favor do
contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das
evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal,
amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900022/2011-23
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e
correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a
verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as
provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a
verdade material também apontará nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por descrever em detalhes os eventos
processuais até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir partes do
relatório contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife/PE (fls. 408/424):
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, objeto do PER/DCOMP no
31619.08756.260906.1.1.08-1647, de créditos de PIS/PASEP Não-Cumulativo –
Exportação, supostamente acumulados no 4o trimestre de 2003, no valor de R$
65.768,78, transmitido em 26/09/2006, ao qual foram vinculadas diversas Declarações
de Compensação (DCOMP).
A verificação da legitimidade do pleito creditório foi realizada por meio de
procedimento fiscal que redundou, conforme Despacho Decisório de fl. 106, no
indeferimento integral do direito creditório pleiteado, não homologando,
consequentemente, a compensação declarada.
De acordo com a análise efetuada pela fiscalização, explicitada na Informação Fiscal de
fls. 098/105, o contribuinte produz ferro-gusa, classificação fiscal 7201.10.00, e utiliza
basicamente quatro tipos de matérias-primas: minério de ferro, carvão vegetal, quartzo
(seixo) e calcário. Conforme consta do mencionado termo fiscal, foi verificada a
necessidade de se efetuar glosas de créditos referentes a aquisições de insumos
utilizados na produção (assim considerados pelo contribuinte) e de combustíveis, e
também de diversas despesas (nelas incluídas as relativas a empréstimos e
financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas), além de créditos presumidos
referentes ao estoque de abertura.
Para melhor esclarecimento a respeito dos motivos que deram base às conclusões do
Fisco, seguem abaixo algumas informações extraídas da mencionada Informação Fiscal,
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

a partir de imagens digitais [Refere-se às informações contidas às fls. 98/105. Para
fins deste acórdão de Recurso Voluntário, serão reproduzidos apenas os trechos
que tratam das glosas mantidas na decisão de piso e que foram ao menos citadas
no Recurso]:
(...)
10. DOS INSUMOS
a) Referente ao Mês de Outubro/2003
[...]
a4) Produtos Intermediários - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte
consta informado a título de PI o valor total de R$ 1.488.155,32, que não deverá
ser considerado na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep qualquer parcela
dessa importância, haja vista a descrição genérica dos produtos, no
demonstrativo, como “Produtos Intermediários”, não estando especificado as
supostas aquisições que dê suporte à verificação da autenticidade do direito ao
crédito, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, que de acordo com o § 3°,
inciso I do aludido dispositivo, aplica-se exclusivamente em relação às aquisições
de pessoas jurídicas domiciliadas no País;
b) Referente ao Mês de Novembro/2003
[...]
b4) Produtos Intermediários - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte,
consta informado a título de PI o valor total de R$ 1.675.895,80, que não deverá
ser considerado na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep qualquer parcela
dessa importância, haja vista a descrição genérica dos produtos, no
demonstrativo, como “Produtos Intermediários”, não estando especificado as
supostas aquisições que dê suporte à verificação da autenticidade do direito ao
crédito, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, que de acordo com o § 3°,
inciso I do aludido dispositivo, aplica-se exclusivamente em relação às aquisições
de pessoas jurídicas domiciliadas no País;
c) Referente ao Mês de Dezembro/2003
[...]
c4) Produtos Intermediários - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte,
consta informado a título de PI o valor total de R$ 2.687.218,15, que não deverá
ser considerado na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep qualquer parcela
dessa importância, haja vista a descrição genérica dos produtos no demonstrativo
como “Produtos Intermediários”, não estando especificado as supostas
aquisições que dê suporte à verificação da autenticidade do direito ao crédito, nos
termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, que de acordo com o § 3°, inciso I do
aludido dispositivo, aplica-se exclusivamente em relação às aquisições de pessoas
jurídicas domiciliadas no País;
[...]
11. DAS DESPESAS
a) Referente aos Meses de Outubro/2003 a Dezembro/2003
a1) Energia Elétrica - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte, consta
informado o valor total de R$ 182.631,10 e de R$ 82.257,77, a título de Despesas
com Energia Elétrica relativa, respectivamente, aos meses de outubro/2003 e
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

novembro/2003, adquirida da CEMAR, CNPJ n° 06.272.793/0001-84, conforme
as NF n°s 092003 e 102003, que não serão considerados na base de cálculo do
crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n°
10.637/2002, visto que não está cotada na linha 04 da Ficha 04 do DACON
original do 4° trimestre/2003, as despesas com energia elétrica, bem como
também na memória de cálculo do crédito apresentada pelo contribuinte, juntada
às fls. 1360 do processo n° 10325.001006/2008-51;
a2) Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados Pessoas Jurídicas (linha
06 da Ficha 04 do DACON) - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte não
se encontra demonstrado as supostas despesas, constando, porém, informado na
memória de cálculo apresentada pela PJ como Despesas de Aluguéis (Máq.
Equip. e Prédios) referente ao mês de outubro/2003, o valor total de R$
31.876,57, referente ao mês de novembro/2003, o valor total de R$ 55.155,94, e
referente ao mês de dezembro/2003, o valor total de R$ 38.038,67, que não serão
considerados base de cálculo do crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos
termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto não estarem devidamente
especificados na memória de cálculo, tais como a identificação do prestador dos
serviços, NF, etc, conforme solicitado no Termo de Intimação às fls. 1320-1322
do processo n° 10325.001006/2008-51, que dê suporte à verificação da
autenticidade das supostas despesas, se limitando a memória de cálculo a
informar os mesmos valores declarados no DACON (mercado interno e
exportação);
a3) Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a
Pessoas Jurídicas (linha 07 da Ficha 04 do DACON) - no demonstrativo
apresentado pelo contribuinte não se encontra demonstrado as supostas despesas,
constando, porém, informado na memória de cálculo apresentada pela PJ como
Despesas com Empréstimos e Financiamentos referente ao mês de outubro/2003,
o valor total de R$ 130.084,67, referente ao mês de novembro/2003, o valor total
de R$ 127.239,12, e referente ao mês de dezembro/2003, o valor total de R$
129.825,02, que não serão ser considerados na base de cálculo do crédito do
PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto
não estarem devidamente especificados na memória de cálculo, tais como a
identificação da PJ prestadora do empréstimo, especificação do empréstimo, etc,
conforme solicitado no termo de intimação às fls. 1320-1322 do processo n/
10325.001006/2008-51, que dê suporte à verificação da autenticidade das
supostas despesas, se limitando a memória de cálculo a informar os mesmos
valores declarados na linha 07 da Ficha 04 do DACON (mercado interno e
exportação);
a4) Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (linha 09 da Ficha
04 do DACON) - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte não se encontra
demonstrado as supostas despesas, constando, porém, informado na memória de
cálculo apresentada pela PJ como Encargos de Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado referente ao mês de outubro/2003, o valor total de R$ 176.902,66,
referente ao mês de novembro/2003, o valor total de R$ 176.973,67, e referente
ao mês de dezembro/2003, o valor total de R$ 77.990,61, que não serão ser
considerados na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos
termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto não estarem devidamente
demonstrados na memória de cálculo, tais como a identificação dos bens objeto
de depreciação, data de aquisição, PJ fornecedora dos bens, etc, conforme
solicitado no Termo de Intimação às fls. 1320-1322 do processo n°
10325.001006/2008-51, que dê suporte à verificação da autenticidade das
supostas despesas, se limitando a memória de cálculo a informar os mesmos
valores declarados na linha 09 da Ficha 04 do DACON (mercado interno e
exportação), salvo com relação ao mês de dezembro/2003, considerando que na
memória de cálculo consta informado valor a menor nesse mês que no DACON,
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

sendo que na memória de cálculo o valor é de R$ 77.990,61 (mercado interno e
exportação), e no DACON é de R$ 1.372.846,37 (mercado interno e exportação);
[...]
Devidamente cientificado, o interessado apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 110/132, na qual formula, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Após fazer breve relato a respeito do seu requerimento e dos fundamentos que
embasaram a decisão administrativa contestada, enfatiza o princípio da verdade material
e a sua aplicação no processo administrativo fiscal em comparação com o processo
civil, além de citar doutrina e jurisprudência administrativa acerca do tema.
b) Passa a contestar as glosas implementadas com relação aos bens utilizados como
insumos. Neste contexto, argumenta que a glosa dos combustíveis (Gasolina e Óleo
Diesel) foi equivocada, haja vista que no desenvolvimento “do processo produtivo da
produção do ferro-gusa é necessário o transporte das matérias-primas ou mesmo dos
produtos semi acabados, o que se faz mediante caminhões e demais equipamentos,
que para funcionar demandam a utilização de combustíveis”.
c) Com base em fluxogramas que apresenta e que, segundo informa, representariam o
processo produtivo do ferro-gusa, alega que “os combustíveis consumidos nos
caminhões e maquinários utilizados no processo produtivo são conceituados como
insumos, gerando créditos de PIS/PASEP nos termos do art. 3o da Lei n. 10.637/2002”.
Sobre a matéria, apresenta ementa de Solução de Consulta da Receita Federal e de
Acórdão do CARF e reafirma não ser admissível a negativa dos créditos sobre os
combustíveis consumidos no maquinário empregado no seu processo de industrialização.
d) Destaca, com relação à glosa dos encargos de depreciação do ativo imobilizado, que
atendeu as demandas da fiscalização, tendo apresentado a respeito da questão diversos
documentos, dentre os quais a Memória de Cálculo dos créditos pleiteados. Sobre o
tema, apresenta planilha e acresce que, “caso persista dúvida acerca do cálculo de
depreciação, os valores apresentados no PER serão corroborados em perícia
administrativa, mediante a qual será demonstrado que o contribuinte seguiu os limites
normativos dispostos na Lei n° 10.637/2002, Instruções SRF n°162/98 e n°130/99, bem
como o Regulamento do Imposto de Renda (art.310)”.
e) Sustenta que, em relação à glosa imposta sobre o crédito presumido relativo ao seu
estoque de abertura, seria “útil e necessário a realização de perícia contábil, cuja
tecnicidade estornará qualquer dúvida”. f) Apoiado no art. 16, IV, do PAF, solicita a
realização de perícia contábil no intuito de demonstrar que "as despesas apresentadas
como fatos geradores dos créditos do PIS/PASEP foram devidamente incorridas e estão
devidamente lastreadas em documentação, obtendo com exatidão o crédito a ser
deferido em favor do contribuinte". Novamente, invoca a aplicação do princípio da
verdade material, e formula quesitos indicando perito.
Ao final, em outros termos, requer a reforma do despacho decisório e o reconhecimento
da integralidade do direito creditório requerido.
Diante das alegações formuladas e do conjunto documental trazido aos autos, o
processo foi encaminhado à DRF de origem [Vide documento de fls. 320/322], por
proposta do relator à época designado, com vistas a que a fiscalização verificasse a
necessidade de proceder a correções nas glosas efetuadas e, caso pertinente, recalculasse
o valor passível de ressarcimento, demonstrando, detalhadamente, a metodologia de
cálculo utilizada. Outrossim, foi solicitado também que se desse ciência das conclusões
fiscais ao sujeito passivo para que, querendo, se pronunciasse a respeito.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

As providências requeridas foram efetivadas, tendo a fiscalização, após intimar a
empresa a apresentar os documentos necessários à análise e realizar os exames que
entendeu cabíveis, expedido a Informação Fiscal acostada às fls. 389/394 dos autos, a
qual aborda em minúcias todas as questões pertinentes à matéria tratada.
A seguir destacamos as principais informações contidas no supra referido termo fiscal, a
partir de imagens digitais dele extraídas [Refere-se às informações contidas na
INFORMAÇÃO FISCAL no 84/2019/SRRF03/EDCOM. Para fins deste acórdão de
Recurso Voluntário, serão reproduzidos apenas os trechos que tratam das glosas
mantidas na decisão de piso e que foram objeto do Recurso]:
Quesito a) – Despesas financeiras de empréstimos e financiamentos obtidos junto
a pessoas jurídicas.
Resposta:
Na Informação Fiscal contida nas fls. 98 a 105, a Fiscalização Informa:
Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas
Jurídicas (linha 07 da Ficha 04 do DACON) - no demonstrativo apresentado pelo
contribuinte não se encontra demonstrado as supostas despesas, constando, porém,
informado na memória de cálculo apresentada pela PJ como Despesas com
Empréstimos e Financiamentos referente ao mês de outubro/2003, o valor total de R$
130.084,67, referente ao mês de novembro/2003, o valor total de R$ 127.239,12, e
referente ao mês de dezembro/2003, o valor total de R$ 129.825,02, que não serão
ser considerados na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos
termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto não estarem devidamente especificados
na memória de cálculo, tais como a identificação da PJ prestadora do empréstimo,
especificação do empréstimo, etc, conforme solicitado no termo de intimação às fls.
1320-1322 do processo n/ 10325.001006/2008-51, que dê suporte à verificação da
autenticidade das supostas despesas, se limitando a memória de cálculo a informar os
mesmos valores declarados na linha 07 da Ficha 04 do DACON (mercado interno e
exportação);
Em sua Manifestação de inconformidade, a empresa apresentou documentos
contidos entre as fls. 136 a 684 e informou:
(viii) As DESPESAS FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
OBTIDOS
JUNTO
A
PESSOA
JURÍDICA
foram
incorridas
conforme
conta
contábil
417.01.01.0002, Demonstrativo com Identificação da PJ
concessora do crédito e sua especificação, bem os respectivos
contratos — a ser confirmada em perícia;
Através do Termo de Intimação no 26/2019/EDCOM/SRRF03, a empresa foi
intimada a apresentar:
Tendo em vista Razão Analítico apresentado para a conta 4.1.7.01.01.0002 (juros
pagos ou incorridos) informar a origem de cada débito lançado para os meses de 10 a
12/2003, relacionando, a cada débito, documento comprobatório do lançamento
(Contrato, Extrato, origem da apuração) e, se houver, causa da divergência de valores
entre os documentos comprobatórios e os lançamentos;
Em sua resposta, a empresa se limita a informar:
GUARANY SIDERURGICA E MINERAÇÃO S.A. ,
estabelecida na Rodovia BR- 222, km 14, Distrito Industrial de
Piquiá, município de Açailândia, Estado do Maranhão,
regularmente inscrita no CNPJ sob no 10.426.518/0001-45 vem,
respeitosamente, em cumprimento às exigências do Termo de
Início do Procedimento Fiscal recebido em 29/03/2019 com
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

pedido de dilação de prazo por 30 dias encerrando em
29/04/2019, apresentar a seguinte documentação:
Item 1 – Razão Analítico da conta 417.01.01.0002 (juros
pagos ou incorridos) dos meses de 10 a 12/2003;
Item 2 – Balancete Anual
Venho por meio deste informar que perdemos a base de dados da
empresa, por isso só estamos enviando o Balancete Anual do ano
de 2003 para devida conferência, conforme o B.O. já
protocolado.
O Boletim de Ocorrência mencionado na resposta acima não foi apresentado.
Diante do exposto, devido à não apresentação das informações solicitadas através do
Termo de Intimação no 26/2019/EDCOM/SRRF03, não há reparos a fazer nas glosas
efetuadas pela fiscalização, no que se refere a Despesas financeiras de
empréstimos e financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas.
[...]
A respeito do resultado das conclusões fiscais, o interessado foi cientificado mas não se
pronunciou, tendo apenas encaminhado, a destempo, cópia de Boletim de Ocorrência,
anexada às fls. 406/407.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 11-068.869, às
fls. 408/424), a 2a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em
parte. Esse r. decisum foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição, o ônus de provar a existência do direito
creditório é do interessado, pelo que se mantém o indeferimento contra o qual o
contribuinte se insurge alegando, sem comprovar, possuir créditos da não
cumulatividade do PIS.
CRÉDITO PRESUMIDO. DEFERIMENTO.
Verificada a existência em favor do interessado de crédito presumido relativo a estoque
de abertura, apurado em consonância com o art. 11 da Lei no 10.637, de 2002, este deve
ser deferido.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS.
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Os combustíveis adquiridos e sujeitos à tributação monofásica do PIS/Pasep dão direito
a crédito da contribuição quando utilizados como insumos no processo produtivo do
adquirente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PERÍCIA. REQUISITOS
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca de
matéria inserida na competência do perito, não se prestando, consequentemente, a
discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou a suprir a insuficiência de
provas decorrente do descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Da decisão recorrida, merece ênfase o fato de que, apesar de ter indeferido o
pedido de perícia contábil da requerente, por entender que os pontos controvertidos não
necessitavam do parecer de um especialista e sim da apresentação de provas do direito pleiteado,
o colegiado a quo decidiu converter o julgamento em diligência (fls. 320/322), para que a
Unidade de Origem analisasse a documentação trazida pelo contribuinte junto da manifestação
de inconformidade e, caso necessário, o intimasse para apresentar outros elementos que
eventualmente fossem necessários à comprovação do direito pleiteado.
Procedida à diligência, inclusive com a intimação do contribuinte para apresentar
novos documentos (vide Termo de Intimação às fls. 327/328), a unidade de origem propôs o
reconhecimento do Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura, que, no período (4o
trimestre/2003), representou um crédito adicional no valor de R$ 8.998,62.
Em relação às glosas envolvendo as Despesas Financeiras de Empréstimos e
Financiamentos Obtidos Junto a Pessoas Jurídicas no trimestre, a unidade de origem entendeu
não haver motivo para revertê-las, dada a não apresentação de provas que respaldassem a
informação prestada em DACON (maiores detalhes podem ser vistos nos trechos da
INFORMAÇÃO FISCAL no 84/2019/SRRF03/EDCOM transcritos acima).
Retornados os autos para o colegiado a quo, este acatou a proposta da unidade de
origem, reconhecendo crédito adicional no valor de R$ 8.998,62. Também decidiu-se pela
reversão das glosas de créditos com os gastos com combustíveis (Óleo Diesel e Gasolina sujeitos
à tributação monofásica) no trimestre, o que o resultou em crédito adicional de R$ 1.236,72.
Somados, tais créditos totalizam um acréscimo de R$ 10.235,34 em relação ao crédito
originalmente deferido pela fiscalização (fls. 98/105).
Em relação aos créditos calculados com base em despesas financeiras e encargos
de depreciação, a decisão de piso manteve as glosas efetuadas pela fiscalização, fundamentando-
se na informação de que, intimado a detalhar o origem de tais créditos, o contribuinte não
apresentou a documentação solicitada.
Por fim, quanto à decisão de piso, é válido mencionar que, apesar da reversão de
glosas acima especificadas, o valor total do direito creditório reconhecido (R$ 54.858,39) não foi
suficiente para cobrir nem mesmo a utilização de créditos indicada pelo contribuinte no próprio
trimestre (R$ 88.107,73), não havendo assim saldo a ser deferido no PER no
31619.08756.260906.1.1.08-1647. A conclusão da r. decisão do colegiado a quo demonstra bem
isso, in verbis:
Das conclusões
De todo o exposto, tem-se que para o período de apuração em exame chegou-se aos
seguintes valores a serem considerados:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

Outubro Novembro Dezembro
Crédito
do
Período
Créditos a Descontar
11.824,75
7.991,77
24.806,53
Crédito Presumido
4.488,92
4.509,70
0,00
Crédito Combustível
387,76
758,67
90,29
Crédito Total Ajustado
16.701,43
13.260,14
24.896,82
(-) Créditos Descontados
16.701,43
13.260,14
24.896,82
Saldo de Créditos (RS)*
0,00
0,00
0,00
0,00
* Tendo em vista que o requerente, conforme consta relatado, apurou PIS a pagar nos meses que
compõem o 4o trimestre de 2003, nos valores de R$ 1.670,38, R$ 4.041,70 e R$ 82.395,65, os créditos
do período foram integralmente utilizados na dedução do saldo devedor existente.
Conforme se observa, mesmo tendo sido procedido ao recálculo, com a inserção do
Crédito Presumido relativo ao estoque de abertura e dos créditos referentes às despesas
com combustíveis, tais inclusões não foram suficientes para alterar o crédito passível de
ressarcimento apurado do PIS/Pasep Não Cumulativo – Exportação, referente ao 4°
trimestre/2003, que continuou a ser R$ 0,00 (zero). Tal circunstância se deveu ao fato
de que, no DACON do 4o trimestre de 2003, o requerente apurou valores de PIS a pagar
em todos os meses do período em questão, nas quantias de R$ 1.670,38, R$ 4.041,70 e
R$ 82.395,65.
Externando sua oposição à decisão da câmara baixa, o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 429/439) no qual, após fazer relato dos fatos processuais, inclusive
rememorando os fundamentos da decisão da unidade de origem para as glosas efetuadas:
1) Asseverou que os “elementos constantes dos autos, somados à diligência
realizada pela autoridade fiscal, são mais que suficientes à comprovação
das referidas despesas, não podendo o direito ao crédito ser condicionado
à apresentação de documentos específicos” (fls. 435);
2) Destacou que “processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
busca pela verdade material, que impõe ao julgador o dever de buscar os
fatos tais quais se apresentam efetivamente na realidade, de modo a
sobrepor a essência sobre a forma” (fls. 435);
3) Defendeu a possibilidade de apresentação de provas em qualquer fase do
processo administrativo, inclusive após a interposição de Recurso
Voluntário, transcreveu ementas de acórdãos desse Conselho que
respaldariam tal entendimento e informou que, junto do Recurso
Voluntário, carreou novos documentos no processo;
4) Por fim, destacou que a DRJ teria cometido erro material ao indeferir os
créditos em relação às despesas financeiras, “sob o único argumento de
que o boletim de ocorrência anexado aos autos, que comprova a invasão
“hacker” do dispositivo informático onde armazenados os respectivos
comprovantes, teria sido efetuado por outro contribuinte, e que não faria
qualquer menção à empresa ora Recorrente” (fls. 438).
Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais trazidas sob um único título (Da fundamentação jurídica), o qual desdobraremos em
subtítulos para conferir maior clareza à decisão.

3. Da fundamentação jurídica
3.1. Da suficiência das provas apresentadas
Apesar de a Recorrente, iniciar este tópico da peça recursal informando que DRJ
manteve as glosas relativas às “Produtos Intermediários”, “Energia Elétrica”, “Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos”, “Despesas Financeiras” e “Encargos de Depreciação de Bens do
Ativo Imobilizado”, ao perscrutar as razões de recurso, noto que os fundamentos da decisão
recorrida quanto às glosas envolvendo “Produtos Intermediários”, “Energia Elétrica”, “Aluguéis
de Máquinas e Equipamentos”, e “Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado” não
foram rebatidos de modo específico na peça recursal.
O único ponto da decisão recorrida impugnado especificamente pela Recorrente
refere-se às glosas de créditos envolvendo “Despesas Financeiras”. Para os demais, quando
muito, a Recorrente se limitou a, de maneira genérica, defender que os documentos já
apresentados comprovariam os créditos ou que a verdade material deveria ser buscada.
De qualquer modo, tendo em vista o argumento de que os documentos constantes
nos autos já seriam suficientes à comprovação dos créditos glosados, transcrevo os motivos para
as glosas referentes a todos os créditos mencionados acima:
3.1.1. Produtos Intermediários
No que tange aos créditos com a aquisição de Produtos Intermediários no 4o
trimestre de 2003, o motivo para a glosa efetuada pela fiscalização foi a não especificação desses
dispêndios pelo contribuinte. Conforme apontado na INFORMAÇÃO FISCAL às fls. 09/105, os
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

demonstrativos apresentados trouxeram apenas uma descrição genérica (“Produtos
Intermediários”) para identificar tais aquisições. Eis o que consta na referida informações fiscal
para os meses de outubro (fls. 101), novembro (fls. 102) e dezembro (fls. 103) de 2003,
respectivamente:
a4) Produtos Intermediários - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte consta
informado a título de PI o valor total de R$ 1.488.155,32, que não deverá ser
considerado na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep qualquer parcela dessa
importância, haja vista a descrição genérica dos produtos, no demonstrativo, como
“Produtos Intermediários”, não estando especificado as supostas aquisições que dê
suporte à verificação da autenticidade do direito ao crédito, nos termos do art. 3° da Lei
n° 10.637/2002, que de acordo com o § 3°, inciso I do aludido dispositivo, aplica-se
exclusivamente em relação às aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas no País;
...
b4) Produtos Intermediários - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte, consta
informado a título de PI o valor total de R$ 1.675.895,80, que não deverá ser
considerado na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep qualquer parcela dessa
importância, haja vista a descrição genérica dos produtos, no demonstrativo, como
“Produtos Intermediários”, não estando especificado as supostas aquisições que dê
suporte à verificação da autenticidade do direito ao crédito, nos termos do art. 3° da Lei
n° 10.637/2002, que de acordo com o § 3°, inciso I do aludido dispositivo, aplica-se
exclusivamente em relação às aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas no País;
...
c4) Produtos Intermediários - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte, consta
informado a título de PI o valor total de R$ 2.687.218,15, que não deverá ser
considerado na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep qualquer parcela dessa
importância, haja vista a descrição genérica dos produtos no demonstrativo como
“Produtos Intermediários”, não estando especificado as supostas aquisições que dê
suporte à verificação da autenticidade do direito ao crédito, nos termos do art. 3° da Lei
n° 10.637/2002, que de acordo com o § 3°, inciso I do aludido dispositivo, aplica-se
exclusivamente em relação às aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas no País;
3.1.2. Energia Elétrica
Em relação aos dispêndios com energia elétrica, a fiscalização destacou que
embora a Recorrente tenha indicado dispêndios dessa natureza no demonstrativo apresentado em
âmbito de auditoria de créditos, esses gastos nem mesmo foram informados no DACON do
período (linha 04 da Ficha 04), o que redundou em sua não inclusão também no pedido de
ressarcimento (PER no 31619.08756.260906.1.1.08-1647). Eis o que foi apontado pela
fiscalização (fls. 103):
a1) Energia Elétrica - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte, consta
informado o valor total de R$ 182.631,10 e de R$ 82.257,77, a título de Despesas com
Energia Elétrica relativa, respectivamente, aos meses de outubro/2003 e
novembro/2003, adquirida da CEMAR, CNPJ n° 06.272.793/0001-84, conforme as NF
n°s 092003 e 102003, que não serão considerados na base de cálculo do crédito do
PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto que
não está cotada na linha 04 da Ficha 04 do DACON original do 4° trimestre/2003, as
despesas com energia elétrica, bem como também na memória de cálculo do crédito
apresentada pelo contribuinte, juntada às fls. 1360 do processo n° 10325.001006/2008-
51;
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

3.1.3. Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados Pessoas Jurídicas
Quanto aos créditos que teriam por base os dispêndios com Aluguéis de Máquinas
e Equipamentos Locados Pessoas Jurídicas, a fiscalização indicou que apesar de o contribuinte
tê-los incluído na memória de cálculo apresentada, não foi fornecida qualquer especificação que
permitisse a identificação de prestadores e das notas fiscais referentes a eles. Seguem as razões
da decisão da unidade de origem (fls. 103):
a2) Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados Pessoas Jurídicas (linha 06 da
Ficha 04 do DACON) - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte não se encontra
demonstrado as supostas despesas, constando, porém, informado na memória de cálculo
apresentada pela PJ como Despesas de Aluguéis (Máq. Equip. e Prédios)referente ao
mês de outubro/2003, o valor total de R$ 31.876,57, referente ao mês de
novembro/2003, o valor total de R$ 55.155,94, e referente ao mês de dezembro/2003, o
valor total de R$ 38.038,67, que não serão considerados base de cálculo do crédito do
PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto não
estarem devidamente especificados na memória de cálculo, tais como a identificação do
prestador dos serviços, NF, etc, conforme solicitado no Termo de Intimação às fls.
1320-1322 do processo n° 10325.001006/2008-51, que dê suporte à verificação da
autenticidade das supostas despesas, se limitando a memória de cálculo a informar os
mesmos valores declarados no DACON (mercado interno e exportação);
3.1.4. Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto
a Pessoas Jurídicas
O mesmo motivo que levou à glosa dos créditos com alugueis de máquinas e
equipamentos, acarretou também o não reconhecimentos dos créditos apurados em relação a
despesas financeiras. De acordo com a unidade origem, embora o contribuinte tenha incluído tais
dispêndios na memória de calculo apresentada, não foram especificadas as PJ concessoras de tais
créditos e nem a finalidade desses recursos. Transcrevo a seguir o que consta na informa fiscal
elaborada pela fiscalização (fls. 103):
a3) Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos Obtidos Junto a
Pessoas Jurídicas (linha 07 da Ficha 04 do DACON) - no demonstrativo apresentado
pelo contribuinte não se encontra demonstrado as supostas despesas, constando, porém,
informado na memória de cálculo apresentada pela PJ como Despesas com
Empréstimos e Financiamentos referente ao mês de outubro/2003, o valor total de R$
130.084,67, referente ao mês de novembro/2003, o valor total de R$ 127.239,12, e
referente ao mês de dezembro/2003, o valor total de R$ 129.825,02, que não serão ser
considerados na base de cálculo do crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos
do art. 3° da Lei n° 10.637/2002, visto não estarem devidamente especificados na
memória de cálculo, tais como a identificação da PJ prestadora do empréstimo,
especificação do empréstimo, etc, conforme solicitado no termo de intimação às fls.
1320-1322 do processo n/ 10325.001006/2008-51, que dê suporte à verificação da
autenticidade das supostas despesas, se limitando a memória de cálculo a informar os
mesmos valores declarados na linha 07 da Ficha 04 do DACON (mercado interno e
exportação);
Em um segundo momento, já por ocasião da realização da diligência solicitada
pelo colegiado a quo, a unidade de origem voltou a intimar o contribuinte para que apresentasse
documentos comprobatórios das despesas financeiras registradas na conta contábil
4.1.7.01.01.0002 (juros pagos ou incorridos). No entanto, consta que a documentação solicitada
não foi apresentada. Eis o que foi registrado na conclusão da diligência (fls. 390/391):
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

Em sua Manifestação de inconformidade, a empresa apresentou documentos contidos
entre as fls. 136 a 684 e informou:
(viii) As DESPESAS FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS
OBTIDOS
JUNTO
A
PESSOA
JURÍDICA
foram
incorridas
conforme
conta
contábil
417.01.01.0002, Demonstrativo com Identificação da PJ
concessora do crédito e sua especificação, bem os respectivos
contratos — a ser confirmada em perícia;
Através do Termo de Intimação no 26/2019/EDCOM/SRRF03, a empresa foi intimada a
apresentar:
Tendo em vista Razão Analítico apresentado para a conta 4.1.7.01.01.0002 (juros pagos
ou incorridos) informar a origem de cada débito lançado para os meses de 10 a 12/2003,
relacionando, a cada débito, documento comprobatório do lançamento (Contrato, Extrato,
origem da apuração) e, se houver, causa da divergência de valores entre os documentos
comprobatórios e os lançamentos;
Em sua resposta, a empresa se limita a informar:
GUARANY SIDERURGICA E MINERAÇÃO S.A. ,
estabelecida na Rodovia BR- 222, km 14, Distrito Industrial de
Piquiá, município de Açailândia, Estado do Maranhão,
regularmente inscrita no CNPJ sob no 10.426.518/0001-45 vem,
respeitosamente, em cumprimento às exigências do Termo de
Início do Procedimento Fiscal recebido em 29/03/2019 com
pedido de dilação de prazo por 30 dias encerrando em
29/04/2019, apresentar a seguinte documentação:
Item 1 – Razão Analítico da conta 417.01.01.0002 (juros
pagos ou incorridos) dos meses de 10 a 12/2003;
Item 2 – Balancete Anual
Venho por meio deste informar que perdemos a base de dados da
empresa, por isso só estamos enviando o Balancete Anual do ano
de 2003 para devida conferência, conforme o B.O. já
protocolado.
O Boletim de Ocorrência mencionado na resposta acima não foi apresentado.
Diante do exposto, devido à não apresentação das informações solicitadas através do
Termo de Intimação no 26/2019/EDCOM/SRRF03, não há reparos a fazer nas glosas
efetuadas pela fiscalização, no que se refere a Despesas financeiras de empréstimos e
financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas.
3.1.5. Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Por fim, em relação aos créditos apurados sobre os encargos de depreciação, a
fiscalização apontou que apesar da inclusão em memória de cálculo apresentada pelo
contribuinte, não houve a identificação dos bens depreciados, das datas de aquisição e das
pessoas jurídicas de quem os bens foram adquiridos. Vejamos o que a fiscalização dispôs a
respeito disso (fls. 103/104):
a4) Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado (linha 09 da Ficha 04 do
DACON) - no demonstrativo apresentado pelo contribuinte não se encontra
demonstrado as supostas despesas, constando, porém, informado na memória de cálculo
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

apresentada pela PJ como Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
referente ao mês de outubro/2003, o valor total de R$ 176.902,66, referente ao mês de
novembro/2003, o valor total de R$ 176.973,67, e referente ao mês de dezembro/2003,
o valor total de R$ 77.990,61, que não serão ser considerados na base de cálculo do
crédito do PIS/Pasep Não Cumulativo, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.637/2002,
visto não estarem devidamente demonstrados na memória de cálculo, tais como a
identificação dos bens objeto de depreciação, data de aquisição, PJ fornecedora dos
bens, etc, conforme solicitado no Termo de Intimação às fls. 1320-1322 do processo n°
10325.001006/2008-51, que dê suporte à verificação da autenticidade das supostas
despesas, se limitando a memória de cálculo a informar os mesmos valores declarados
na linha 09 da Ficha 04 do DACON (mercado interno e exportação), salvo com relação
ao mês de dezembro/2003, considerando que na memória de cálculo consta informado
valor a menor nesse mês que no DACON, sendo que na memória de cálculo o valor é de
R$ 77.990,61 (mercado interno e exportação), e no DACON é de R$ 1.372.846,37
(mercado interno e exportação);
Vale observar que mesmo que o valor do encargo depreciação do período, que
consta na memória de calculo apresentada pela Recorrente (fls. 31), tivesse sido confirmado por
meio de documentação de suporte adequada, tal valor estaria muito aquém daquele que foi
declarado em DACON (fls. 99) e que, por conseguinte, serviu de base para o crédito pleiteado no
PER no 31619.08756.260906.1.1.08-1647.
Isso porque, comparando-se as informações nesses dois documentos (DACON e
Memória de Cálculo), contata-se que, enquanto no DACON foi informada uma depreciação de
R$ 1.365.619,69 para o mês de dez/2003, o valor do encargo apontado na memória de cálculo
para esse mesmo mês foi de 77.990,61; uma diferença de R$ 1.287.629,08 a menor na base de
cálculo do crédito do período, o que implicaria um crédito de R$ 21.245,88 menor do que o
pleiteado no PER ((R$ 1.365.619,69 - R$ 77.990,61) x 1,65%).
3.1.6. Conclusão
Portanto, analisando as informações requisitadas (e não apresentadas pelo
contribuinte), não me parece que o direito ao crédito tenha sido condicionado à apresentação de
documentos dispensáveis ou que poderiam ser substituídos por outros apresentados. Vê-se que 1)
a identificação dos “produtos intermediários” é indispensável para se avaliar a pertinência da
classificação desses dispêndios como insumos geradores de créditos, 2) as informações dos
locatários das máquinas e equipamentos e a própria identificação desses bens também é
fundamental para se avaliar a possibilidade de apuração de crédito sobre os dispêndios com essas
locações, 3) as informações sobre os concedentes dos créditos e a finalidade dos recursos são
indispensáveis para se verificar a pertinência da apuração de crédito em relação às despesas com
essas operações e 4) as informações que possibilitem a identificação dos bens depreciados são
fundamentais para determinar a finalidade destes e, por conseguinte, a possibilidade de apuração
de créditos da não cumulatividade em relação a eles.
Logo, discordo do argumento de que “os elementos constantes dos autos,
somados à diligência realizada pela autoridade fiscal, são mais que suficientes à comprovação
das referidas despesas”. Fossem os elementos carreados nos autos suficientes para comprovação
do direito, este teria sido reconhecido, sobretudo após a realização de diligência. Em verdade, se
analisarmos o processo, veremos que várias foram as oportunidades tidas pela ora Recorrente de
se desincumbir do ônus probatório, mas não o fez. Dentre essas ocasiões, podemos citar as
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

intimações realizadas pela unidade origem quando da fiscalização dos créditos, a apresentação de
manifestação de inconformidade e a intimação feita quando da diligência fiscal.
O que se vê é que a unidade de origem indicou claramente os critérios de análise e
o motivo das glosas realizadas (fls. 98/105). A DRJ, por sua vez, em face dos argumentos e
documentos apresentados em manifestação de conformidade, solicitou a realização de diligência
(fls. 320/322). A unidade de origem, então, solicitou novos documentos ao contribuinte (fls.
327/328) e realizou nova análise (fls. 389/394). Por fim, o colegiado a quo proferiu decisão
respaldado em todos os levantamentos realizados. Toda essa dinâmica processual demonstra que
os documentos e alegações da ora Recorrente foram analisados minuciosamente, mas que restou
não comprovado o direito em relação aos créditos glosados.
Agora, em sede de recurso voluntário, a Recorrente afirma haver prova no
processo do seu direito, mas não as especifica. Tampouco esclarece quais provas que,
eventualmente, foram desconsideradas pela fiscalização e pela câmara baixa em suas análises.
Lembremos que, em se tratando de um fato constitutivo de um direito, caberia à
Recorrente dele fazer prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do art. 28 do Decreto no
7.574/2011.

3.2. Da possibilidade de apresentação de provas a qualquer tempo
A Recorrente pugna pela apresentação de provas até mesmo após a interposição
de Recurso Voluntário. Alega que a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de atenuar o
excessivo rigor do Decreto no 70.235/1972 quanto ao momento para apresentação de provas.
Nesse diapasão informa que (fls. 436):
... apenas por absoluta cautela, a Recorrente anexa ao presente recurso voluntário (i)
memorial descritivo dos fatos geradores dos créditos, (ii) cópia das notas fiscais de
aquisição e (iii) fluxograma do processo produtivo da empresa, de modo a ratificar que
as despesas, além de terem sido efetivamente incorridas, são essenciais e relevantes para
a consecução de suas atividades
Pois bem. Acerca dessa possibilidade, o que tem sido admitido,
excepcionalmente, por este Conselho, é a apresentação de provas após a manifestação de
inconformidade, seja por se vislumbrar alguma situação que se enquadre no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, seja porque se trata de um direito creditório indeferido em despacho
decisório eletrônico (que não é o caso dos autos). Eis um precedente nesse sentido em decisão
recente da 3a turma da Câmara Superior Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PAF. PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA
APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do Recurso Voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique comprovado tratar-se de prova necessária a contrapor
razões ou fatos da decisão de primeira instância.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

Situação que ocorre quando o indeferimento da compensação é efetuado por meio de
Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao Contribuinte orientações
completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de crédito.
(Acórdão 9303-011.585, de 22 de julho de 2021, da 3a Turma da CSRF)
Não obstante, passemos à análise dos documentos apresentados junto ao Recurso
Voluntário, os quais encontram-se às fls. 443/458 dos autos e também em arquivos não
pagináveis, como no caso do documento abordado a seguir.
3.2.1. Memorial descritivo dos fatos geradores dos créditos
O documento citado na peça recursal como “memorial descritivo dos fatos
geradores dos créditos” é um arquivo não paginável (conforme TERMO DE ANEXAÇÃO DE
ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL às fls. 443) chamado “DOC 1 PLANILHA PROD
INTERMEDIARIOS E ENERGIA”. Trata-se, mais especificamente, de uma planilha eletrônica
separada em quatro abas, sendo que as três primeiras delas trazem uma relação de notas fiscais,
com informação de data, razão social, cnpj, valor e uma descrição genérica (“PRODUTOS
INTEMEDIÁRIOS“) para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2003. A última
contém um Demonstrativo Trimestral das Operações com Custos, Despesas e Encargos, que é
basicamente uma planilha com três linhas e duas colunas, com a informação do que seria o valor
total dos dispêndios no 4o trimestre/2003.

Tal documento, em essência, é a reprodução das mesmas informações acerca dos
dispêndios com PRODUTOS INTEMEDIÁRIOS que constam às fls. 05 a 12, fls. 13 a 19 e fls.
20/30 e que serviram de suporte à auditoria de crédito levada a cabo pela unidade de origem.
Devido à descrição genérica trazida em todas as notas fiscais, tais informações não possibilitam a
correta identificação do que seriam esses dispêndios e qual seria a sua finalidade dentro do
processo produtivo, algo imprescindível em se tratando de apuração de crédito na sistemática
não cumulativa do PIS, ainda mais considerando a importância relativa desses valores no
cômputo geral do período.
Diga-se, por fim, que nestas relações há ainda registro de duas notas fiscais com a
descrição “ENERGIA ELÉTRICA”, uma para o mês de outubro e outra para o mês de
novembro. Conforme apontou a fiscalização, os dispêndios com energia elétrica nem mesmo
foram considerados pelo contribuinte em sua DACON e em seu pedido de ressarcimento. Quanto
a isso, é preciso lembrar que não é função deste Conselho tratar de retificações de declarações, o
que seria necessário para inclusão de eventuais dispêndios não declarados.
Ao CARF incumbe avaliar a pertinência do direito creditório, nos termos do
pedido contido em PERDCOMP. Somente em casos excepcionais o reconhecimento de um
direito creditório perpassa pela identificação e a superação do chamado erro material, que nada
mais é do que o erro evidente de preenchimento, cuja correção não implica alteração do pedido.
Em se tratando de alterações no pedido contido em PERDCOMP, há a necessidade da retificação
desta, o que extrapola a esfera do mero erro material e a competência deste Conselho.
3.2.2. Cópia das notas fiscais de aquisição
O documento apontado no recurso voluntário como “cópia das notas fiscais de
aquisição” foi juntado às fls. 455 dos autos com o nome de REQUERIMENTO PARA
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

PROTOCOLO DAS NOTAS FISCAIS e é, na realidade, um misto de informativo e de pedido
orientação. Vejamos seu teor:
A Contribuinte, Guarany Siderurgia e Mineração S/A, informa a impossibilidade para
anexo das notas fiscais comprobatórias dos créditos pleiteados.
Assim, gostaria de saber como proceder para protocolar as Notas Fiscais
comprobatórias do crédito solicitado.
Print da Tela com a impossibilidade:
Em âmbito de decisão de recurso voluntário, cumpre apenas registrar que diante
de dificuldade do gênero, havia possibilidade de que a Recorrente, excepcionalmente, procurasse
uma unidade de atendimento da Receita Federal para realizar a entrega dos arquivos digitais
(conforme disposto no § 3o do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 2022, de 16 de abril de
2021) ou contatasse um dos canais de atendimento disponíveis no site da Receita Federal
(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento) para tentar solucionar o problema
que estava a impedir a juntada dos documentos.
O fato é que a simples apresentação de mensagem indicando erro do sistema não
justifica a não apresentação dos documentos. Ademais, a solução de problemas relacionados aos
sistemas utilizados pela administração tributária federal foge à alçada deste Conselho.
3.2.3. Fluxograma do processo produtivo da empresa
Por derradeiro, a Recorrente juntou dois fluxogramas aos autos: o primeiro é um
arquivo não paginável nomeado de PRODUÇÃO DE FERRO GUSA GUARANY (TERMO DE
ANEXAÇÃO DE ARQUIVO NÃO-PAGINÁVEL às fls. 456) e o segundo, apenas nomeado
como “FLOXOGRAMA”, foi juntado às fls. 457/458. Tais documentos, como os próprios
nomes sugerem, trazem informações a respeito da cadeia de produção da Recorrente (no caso, a
produção de ferro-gusa), destacando a utilização dos principais insumos deste processo (carvão
vegetal, minério de ferro, quartzo(seixo) e calcário) e as etapas até o produto final.
Em que pese o detalhamento das informações contidas em tais documentos, é
preciso destacar que as glosas ocorreram em razão de deficiências quanto à comprovação
documental dos dispêndios ou encargos sobre os quais houve apuração de crédito. Não há dentre
as glosas efetuadas e mantidas pela DRJ nenhuma situação em que, apesar da comprovação
documental adequada, o crédito foi considerado indevido com base na interpretação de que ele
não tivesse relação com o processo produtivo da Recorrente. Nesse cenário, os fluxogramas
pouco ou nada acrescentam na comprovação dos dispêndios ou encargos cujos créditos foram
objeto de glosa.
3.2.4. Conclusão
Por todo o exposto, julgo que, além de que não haver justificativa para
apresentação apenas em âmbito de recurso, nenhum dos novos documentos carreados no
processo é apto conferir melhor sorte à pretensão da Recorrente quanto a reversão das glosas
efetuadas.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

3.3. Do erro material da decisão do colegiado a quo
Outra alegação é a de que a decisão de piso teria incorrido em erro material ao
indeferir a defesa (quanto os créditos decorrentes de despesas financeiras) sob o único argumento
de que o boletim de ocorrência (B.O.) juntado aos autos1 foi efetuado por outro contribuinte, sem
indicação da Recorrente.
Quanto isso, como já consignado neste voto, o fundamento para a glosa dos
créditos decorrentes das despesas financeiras foi a não apresentação de informações que
detalhassem tais dispêndios. Nesse sentido, os apontamentos realizados pelo colegiado a quo
quanto ao teor do referido B.O. não podem ser interpretados como o fundamento único para a
manutenção da glosa. A propósito, as observações da DRJ acerca do boletim de ocorrência
devem ser interpretadas com tal, ou seja, são considerações sobre esse documento em específico
e sobre sua inidoneidade como prova do direito creditório.
O fato é que, apesar de ser lamentável o dano sofrido pela Recorrente devido ao
“ataque hacker” aos seus sistemas, tal ocorrência pode ser enquadrada naquilo que a doutrina e a
jurisprudência (sobretudo no direito civil) convencionaram chamar de fortuito interno, ou seja,
um evento alheio à vontade e até mesmo inesperado, mas, ainda assim, um risco inerente à
atividade das organizações, que, neste caso concreto, não implica a dispensa do dever de
apresentação de provas do direito alegado.
Aliás, é de se esperar que, com o crescimento do uso de meios eletrônicos para o
registro e o compartilhamento de dados, ataques cibernéticos tornem-se mais comuns. Logo,
incumbe às organizações e aos governos manterem procedimentos de segurança para resguardar
a segurança de seus dados. Nesse cenário, a manutenção de cópias de segurança (backups) e
outras ações voltadas à integridade de dados devem ser implementadas, na tentativa de mitigar os
efeitos de tais ataques.
Por fim, há que se acrescentar que o Boletim de Ocorrência não tem o condão de
substituir a apresentação da documentação pertinente à comprovação do direito pleiteado. Trata-
se de um ato unilateral, um instrumento de coleta de informações, que serve à comunicação de
um fato potencialmente criminoso, mas que, isoladamente, não faz prova a favor do contribuinte.

3.4. Do princípio de verdade material
Quanto à regência do processo administrativo pelo princípio da verdade material,
não há que se discordar. Realmente, trata-se de um postulado fundamental do direito adjetivo na
esfera administrativa. Não se pode olvidar, contudo, que ele não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que sua aplicação não acarreta o dever de as autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. As partes têm o ônus de fazer
prova do alegado; seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que alega um direito
creditório ou diz existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de uma exigência
tributária.

1 O B.O, em questão encontra-se às fls. 406/407 e relata a invasão de dispositivo informático, que segundo a
corrente acacrretou na perda das informações referentes às despesas financeiras no perído em análise.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.345 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900022/2011-23

Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que, tomado pela dúvida em relação aos fato alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”. Não se trata, como dito, de substituir atividade
probatória que cabe as partes, mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda
restarem dúvidas.
No caso, concreto, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 480
DF CARF MF
Original